Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739885-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO GIORDANO RESENDE COSTA DESPACHO O agravante opôs embargos de declaração (id. 53917345) contra o r. despacho (id. 53772197) no qual determinei a expedição de Ofício ao Juízo de origem para informar que o incidente de suspeição não foi recebido, consequentemente, não foi atribuído efeito suspensivo. Aduz que o despacho é omisso, contraditório e obscuro porque o art. 313, inc. III, do CPC determina a suspensão do processo pela arguição de suspeição. Assevera que o despacho deve ser manifestar sobre os dispositivos 313, inc. III, 146, parágrafo 2o, inc. II e art. 955 do CPC. O despacho não padece de qualquer vício. O embargante pretende a atribuição de efeito suspensivo a um incidente de suspeição que nem sequer foi recebido, de forma que não há efeito suspensivo. Nego provimento aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Após publicação, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição. . Brasília - DF, 29 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora